Tribunal: TJSP
Processo: 2065041-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Existência de recurso anterior distribuído a d. Desembargador integrante da C.36a Câmara de Direito Privado. Prevenção na forma do art. 105, § 3o, do Regimento Interno. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição ao I. Relator prevento.